Tribunal: TJPA
Processo: 0809826-50.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809826-50.2023.8.14.0000

PACIENTE: MOISES ALVES OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
. INEXISTÊNCIA. GRAVIDADE DA CONDUTA A ENSEJAR A MEDIDA SEGREGACIONISTA. FUNDAMENTAÇÃO INDIVIDUALIZADA.
MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIENTES.

1.

Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação.

2. Concessão da prisão preventiva do paciente em consonância com os requisitos previstos no art. 312 do CPB.

3. Quando a medida cautelar diversa da prisão se revela insuficiente para garantir a ordem pública, merece indeferimento seu pleito.

4. Ordem parcialmente conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0809826-50.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0804548-45.2023.8.14.0040

IMPETRANTE:
DAYENE MELO CATANHEIDE DE MORAIS e LUMA COSTA SILVA LIMA

PACIENTE: MOISES ALVES OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA:
2ª Vara Criminal de Parauapebas

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar impetrado por
DAYENE MELO CATANHEIDE DE MORAIS e LUMA COSTA SILVA LIMA,
em favor do paciente
MOISES ALVES OLIVEIRA,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da 2ª Vara Criminal de Parauapebas/PA,
nos autos do processo nº
0804548-45.2023.8.14.0040.

A impetrante alega em suma que o paciente Moisés Alves Oliveira foi preso no dia 24 de março de 2023, por supostamente ter praticado os crimes previstos no art. 157, §2º, inc. II c/c art. 157, §2º-A, inc. I, todos do Código Penal (ROUBO MAJORADO), juntamente com Elizeu Sousa Lima, também acusado.

Aduz que Moisés nega sua participação em todos os crimes de roubo a ele imputado, uma vez que ele teria apenas emprestado a moto para Elizeu, tendo este assumido a autoria do crime e duas vítimas não teriam reconhecido o paciente.

Infere que o Magistrado
a quo
se valeu de termos genéricos e hipotéticos, que não justificam a medida excepcional imposta ao paciente.

Desta feita, requer que seja concedido o
mandamus
em caráter liminar para que sejam suspensos os efeitos da decisão que decretou a sua prisão preventiva, para aguardar em liberdade o julgamento da Ação Penal e no mérito requer a confirmação da liminar ou substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 25/06/2023, por meio do Documento de Id 14769820.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

DES.PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

A ação mandamental não preenche os pressupostos e condições de admissibilidade em sua integralidade, razão pela qual a
conheço em parte
.

1.

DA EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO

De início atesto que não comporta conhecimento tal tese, uma vez que a análise da existência ou não de provas da autoria e materialidade é incabível na via estreita do
writ.

Tal argumento demandaria análise aprofundada de provas, algo que não se coaduna com o remédio heroico.

Assim entende nosso Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA DELEGACIA. DEMAIS PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO COM RECOMENDAÇÃO. I ? A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem, de ofício. II - A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que o trancamento da ação penal e do inquérito policial só é possível na via do habeas corpus ou do recurso ordinário quando restar demonstrado, de modo inequívoco e sem necessidade de dilação probatória, a inépcia da exordial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade. Precedentes. III - Quando outras provas se fizeram presentes, mesmo que o reconhecimento pessoal do paciente tenha ocorrido em desacordo com o art. 226 do CPP, não haverá falar em trancamento da ação penal. IV - Ausente abuso de poder, ilegalidade flagrante ou teratologia, o exame da existência de materialidade delitiva ou de indícios de autoria demanda amplo e aprofundado revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus e do seu recurso ordinário, que não admite dilação probatória, reservando-se a sua discussão ao âmbito da instrução processual. Precedentes. Habeas corpus não conhecido com recomendação. (STJ - HC: 691638 SP 2021/0286021-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 07/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA DELEGACIA. DEMAIS PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO COM RECOMENDAÇÃO. I ? A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem, de ofício. II - A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que o trancamento da ação penal e do inquérito policial só é possível na via do habeas corpus ou do recurso ordinário quando restar demonstrado, de modo inequívoco e sem necessidade de dilação probatória, a inépcia da exordial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade. Precedentes. III - Quando outras provas se fizeram presentes, mesmo que o reconhecimento pessoal do paciente tenha ocorrido em desacordo com o art. 226 do CPP, não haverá falar em trancamento da ação penal. IV - Ausente abuso de poder, ilegalidade flagrante ou teratologia, o exame da existência de materialidade delitiva ou de indícios de autoria demanda amplo e aprofundado revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus e do seu recurso ordinário, que não admite dilação probatória, reservando-se a sua discussão ao âmbito da instrução processual. Precedentes. Habeas corpus não conhecido com recomendação. (STJ - HC: 691638 SP 2021/0286021-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 07/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021).

Desta forma, não conheço do presente Habeas Corpus quanto a tal pleito.

2.

DA FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrever parte da decisão que converteu o flagrante em preventiva em 18.04.2023:

“(...) Passo a fazer a análise do pedido apresentado por Moises Oliveira e faço a reanálise da prisão do nacional Elizeu Sousa Lima. Analisando os autos, verifico permanecerem presentes alguns dos motivos para a manutenção da prisão dos Acusados. Não houve qualquer mudança na situação fática dos réus, nos autos há indícios de autoria e materialidade do crime. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, sendo importante destacar o entendimento dos Tribunais Superiores de que a existência de bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si só, não ensejam a revogação da prisão preventiva, devendo ser analisada a presença dos demais requisitos. O
fumus comissi delicti
se representa através da demonstração da prática de um crime e de indícios de autoria na pessoa do acusado, sendo importante destacar que houve reconhecimento dos réus em sede policial pelas vítimas. O
periculum in libertatis
também está presente nos autos, trata-se de apuração de diversos crimes praticados com violência e/ou grave ameaça, as circunstâncias em que ocorreram o fato demonstram a inadequação ou insuficiência de eventual aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ficando demonstrada que a manutenção da prisão preventiva é de extrema importância para a garantia da ordem pública. Os acusados devem ser mantidos fora do convívio social, posto que visando acautelar o meio social e ainda garantir a credibilidade da justiça, que restou afetada por mais uma ocorrência de crime de roubo, motivo pelo qual
MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA dos RÉUS ELIZEU

SOUSA LIMA e MOISES ALVES OLIVEIRA
.”.

Portanto, a decisão vergastada trouxe elementos concretos da conduta do preso, estando bem fundamentada, não se alicerçando em fundamentação abstrata, demonstrando claramente o
periculum libertatis.

Deste modo a constrição cautelar se impõe pela gravidade concreta da conduta criminosa, que gera imensa intranquilidade social, através do
modus operandi
perpetrado pelo indivíduo, que adentrou no estabelecimento de ensino ameaçando alunos e professores mediante arma de fogo e subtraindo aparelhos celulares.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social do agente. 2. Mostra-se adequada a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública se demonstrado o risco de reiteração delitiva. 3. Não se verificou irrazoabilidade evidente na duração do processo, inércia ou desídia que possa ser atribuída ao Poder Judiciário de modo a justificar o pretendido reconhecimento de excesso de prazo da prisão preventiva. 4. Agravo interno desprovido. (STF - HC: 211711 BA 0113879-27.2022.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 27/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/05/2022).

Nossa Corte Cidadã também coaduna da mesma tese, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. 1. Consta dos autos fundamentação que deve ser considerada idônea à prisão preventiva, evidenciada na gravidade do delito de roubo majorado, não se registrando manifesta ilegalidade. 2. A constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. 3. Habeas corpus denegado. (STJ - HC: 689645 AC 2021/0273886-2, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 09/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2021).

3.

DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este Tribunal, nestes termos:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXCESSO DE PRAZO NO RECEBIMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO SUPERADA. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. REGIME MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. ORDEM ...Ver ementa completa DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. No tocante ao excesso de prazo para o recebimento do recurso de apelação criminal, tem-se que a argumentação resta superada, pois, segundo as informações judiciais, o paciente interpôs recurso de apelação em 17.05.2022 e, em 17.08.2022, o recurso já fora recebido, sendo determinada a intimação das defesas para apresentação de razões recursais; em seguida, a apresentação das contrarrazões ministeriais e, por fim, que seja feita a remessa dos autos a esta Corte de Justiça. 2. Das informações judiciais, observa-se a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública – dada a natureza e a gravidade concreta do crime em epígrafe, pois o paciente mantinha um serviço de
delivery
, para entrega da substância entorpecente a quem fizesse o pedido. 3. A fixação do regime mais gravoso encontra-se pautada em elementos concretos e constantes dos autos, colhidos durante a “Operação Célula”, além de estar em consonância com a hodierna jurisprudência da Corte Superior. 4. Insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas, até porque, no que diz respeito às qualidades pessoais do paciente, verifica-se que elas, por si sós, não são suficientes para a devolução de sua liberdade. Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA. 5. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJ-PA - HC: 08112298820228140000, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 21/11/2022, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 23/11/2022).

Ante ao exposto, conheço em parte do presente
mandamus
e, na parte conhecida,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 10/08/2023